Tribunal: TJDFT
Processo: 0739993-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739993-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAILAN SANTOS DA CUNHA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thailan Santos da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 247278867 dos autos n. 0743971-48.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declinou, de ofício, da competência para processamento e julgamento do feito para uma das Varas Cíveis de Guarulhos/SP (domicílio da consumidora). Em suas razões recursais (ID 76379663), a apelante afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Aponta que a parte ré possui domicílio em Brasília/DF e que a escolha do foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC, constitui mera faculdade e não impede a aplicação da regra geral de ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC). Manifesta interesse em prequestionar as matérias discutidas no recurso. Requer, assim, o deferimento da gratuidade de justiça para fins de dispensa do recolhimento do preparo e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o feito principal siga seu trâmite regular até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de declarar a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação. Em despacho (ID 76412938), a agravante foi intimada a comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou a recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007, do CPC, sob pena de deserção. A agravante apresentou documentos comprobatórios ao ID 76866791. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Ressalta-se que o pedido de gratuidade de justiça será apreciado unicamente para fins de dispensa ou necessidade do recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC), pois a questão ainda não foi decidida pelo Juízo de origem. Os documentos apresentados ao ID 76866791 demonstram estar a agravante inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), não declarar imposto de renda e não possuir, atualmente, registro de emprego formal em sua Carteira de Trabalho. Portanto, não há motivo para afastar a presunção de hipossuficiência. Portanto, com base no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e nas teses fixadas pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, tão somente para dispensá-la do recolhimento do preparo. Analisado esse ponto, passa-se ao exame do pedido liminar. Embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018) Feita essa ressalva, assinale-se que o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Thailan Santos da Cunha contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, na qual almeja a declaração de inexistência de débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Extrai-se dos autos que a parte autora/agravante optou por promover a referida ação no local da sede da agravada, em Brasília/DF. Contudo, o Juízo a quo declarou, de ofício, sua incompetência, sob o fundamento de que a demanda foi ajuizada em foro diverso daquele onde a autora se encontra domiciliada, em Guarulhos/SP, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis daquela Comarca. Contra a referida decisão, a autora interpõe o presente recurso. Vale registrar o teor da decisão agravada, ad litteris: Cuida-se de demanda proposta em desfavor de empresa pertencente ao Conglomerado do Banco do Brasil S/A que, em suma, questiona suposta cobrança de dívida inexistente. A parte autora reside em Guarulhos/SP e propôs a presente ação nesta Circunscrição, pois esta seria a sede da empresa ré. É o relatório. Fundamento e decido. Este juízo, depois de receber centenas ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face, principalmente, do Banco do Brasil, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto a parte ré tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados estão ingressando perante o TJDFT com demandas questionando a suposta cobrança indevida de dívidas prescritas. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face de situações similares, por parte de toda a população brasileira. Este Eg. TJDFT já decidiu sobre o tema, firmando a tese de que se constitui escolha aleatória de foro o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária, quando a ré Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui atuação em todo o território nacional. Vide julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELEIÇÃO DE FORO. ALEATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ART. 63 § 5° CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que o pronunciamento judicial foi devidamente atacado pelo recurso, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Foi sancionada a Lei 14.879 no dia 4 de junho de 2024, a qual incluiu, no art. 63 do CPC, o §5°, que assim dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” 3. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em casos de eleições de foro abusivas, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício. 4. In casu, verifica-se que o autor possui domicílio na cidade de Várzea Grande – MT (ID 224243983, autos de origem) e seus patronos têm domicílio em São Paulo – SP. Por outro lado, a ré Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros possui atuação em todo o território nacional. Assim, a escolha do foro de Brasília foi realizada de forma aleatória, e, portanto, abusiva, o que autoriza o d. Juízo condutor do feito declinar da competência em favor da comarca de Várzea Grande – MT. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2021910, 0704233-56.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) No mesmo sentido, os Acórdãos 2015134 – 2a Turma Cível; 1966844 – 3a Turma Cível; 1957717 – 6a Turma Cível; 1940125 – 2a Turma Cível; 2021910 - 5a Turma Cível; 1927183 - 1a Turma Cível. Diante desse quadro, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Intime-se o autor para promover as diligências necessárias para a redistribuição dos autos. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Trata-se, assim, de competência relativa, territorial, e a declinação de ofício estaria, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ[1]. Em rigor, dessa maneira, cabe à parte ré/agravada, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa na contestação, à luz do art. 65 do CPC[2]. Há, contudo, circunstâncias peculiares nos autos que impedem a simples aplicação do que dispõe o enunciado n. 33 da súmula do c. STJ sem que se realize a devida distinção. Na hipótese, a parte autora/agravante tem domicílio em Guarulhos/SP e o escritório de advocacia que a representa está sediada em São Paulo, além de não haver nenhum indício de que a dívida objeto da demanda tenha sido contraída em Brasília. A Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, muito embora sediada em Brasília, destaca-se integrar o conglomerado Banco do Brasil, com atuação em todo o território nacional e o atendimento ocorre na modalidade on-line, conforme informações de seu canal de atendimento[3]. Consequentemente, há princípio, não se identifica justificativa jurídica hábil para a propositura da ação no foro de Brasília/DF. Dito de outro modo, o que se verifica dos autos, neste momento processual, é que a requerente/agravante não possui vínculo jurídico afeto à obrigação no Distrito Federal, a justificar a distribuição do feito nesta localidade, o que autorizaria o declínio da competência conforme precedentes a seguir ementados: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. LEI No 14.879/2024. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que discute dívidas cobradas pela Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 4. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei no 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. 5. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que as novas regras introduzidas no art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil poderão ser aplicadas apenas aos processos que foram iniciados após a vigência da Lei no 14.879/2024, como é o caso dos autos. 6. A escolha do foro pelo consumidor nas ações propostas por ele não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A escolha aleatória do foro configura abuso de direito. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 53, III, a e b, 63, §§ 1o e 5o, 75, § 1o, 79, 80; LINDB, art. 5o; Lei no 14.879/2024; CC, art. 187; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 206.933, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 6.2.2025; TJDFT, AI 0727908-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 25.9.2024; TJDFT, AI 0742454-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 18.12.2024. (Acórdão 2015134, 0711852-37.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELEIÇÃO DE FORO. ALEATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ART. 63 § 5° CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que o pronunciamento judicial foi devidamente atacado pelo recurso, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Foi sancionada a Lei 14.879 no dia 4 de junho de 2024, a qual incluiu, no art. 63 do CPC, o §5°, que assim dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” 3. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em casos de eleições de foro abusivas, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício. 4. In casu, verifica-se que o autor possui domicílio na cidade de Várzea Grande – MT (ID 224243983, autos de origem) e seus patronos têm domicílio em São Paulo – SP. Por outro lado, a ré Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros possui atuação em todo o território nacional. Assim, a escolha do foro de Brasília foi realizada de forma aleatória, e, portanto, abusiva, o que autoriza o d. Juízo condutor do feito declinar da competência em favor da comarca de Várzea Grande – MT. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2021910, 0704233-56.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Importante registrar, ainda, que, no julgamento do Recurso Especial n. 2.106.701/DF, o STJ considerou que a competência deve ser determinada pelo local onde a obrigação foi constituída, afastando a escolha do foro da sede da instituição bancária, devendo prevalecer o enquadramento no art. 53, III, b, do CPC, mesmo que não seja considerada presente a abusividade na eleição do foro de ajuizamento da demanda. Confira-se a ementa do julgado, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) No voto condutor do referido acórdão, a relatora Ministra Nancy Andrighi esclarece a melhor interpretação a respeito da competência para demandas ajuizadas contra pessoas jurídicas: 38. O art. 53, III, do CPC, alíneas “a” e “b”, estabelece regras para fixação do local onde deve ser demandada a pessoa jurídica: o local de sua sede, para ação em que ela for ré; ou o local da agência ou sucursal quanto às obrigações que tenham sido contraídas pela pessoa jurídica. 39. Nelson Nery Júnior explica que, para a determinação do art. 53, III, “a” do CPC, a sede é aquela definida nos estatutos ou atos constitutivos da empresa. Portanto, não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica, nos termos do que foi definido pelo art. 75 do Código Civil, pois este último é o lugar onde funcionam as respectivas diretorias e administrações ou onde for eleito o domicílio especial nos estatutos ou atos constitutivos. 40. Para o jurista, a sede da pessoa jurídica pode ser considerada o foro geral para as ações em que ela é demandada. Contudo, havendo mais de um domicílio, a ação poderá ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que contraiu a obrigação. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. Thomson Reuters Brasil, 3a ed. 2018.) 41. Fredie Didier Jr. reitera que, quando a pessoa jurídica é demandada, o juízo competente é aquele localizado em sua sede (art. 53, III, "a", CPC). No entanto, pontua que, se a demanda se referir a obrigações contraídas por sua agência ou sucursal, a ação deve ser proposta na sede dessas unidades (art. 53, III, "b", CPC). (DIDIER JR., Fredie. Introdução ao Direito Processual Civil. 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019.) 42. Seguindo esta linha de intelecção, Angélica Arruda Alvim interpreta o dispositivo de maneira que a pessoa jurídica deve ser demandada no local definido em seus atos constitutivos como sendo o de sua sede, e para atos próprios de suas unidades descentralizadas, independentemente de nomenclatura (“sucursal”, “agência”, “filial” ou “estabelecimento”), no local dessas unidades. (Comentários ao Código de Processo Civil. Coord. Araken de Assis et al. Ed. Saraiva, 2017.) 43. Com efeito, da leitura atenta do referido dispositivo, entende-se que a determinação do 53, III, “a” do CPC somente deve ser aplicada quando a demanda não envolver as obrigações que a pessoa jurídica contraiu em sua agência ou sucursal, situação essa que atrai o art. 53, III, “b”, do CPC. 44. Assim, embora a regra geral de competência territorial seja demandar a pessoa jurídica em sua sede, quando o debate se refere a obrigações assumidas pela agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. Portanto, não está demonstrada, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, condição suficiente para indeferir o pedido de tutela de provisória. Em relação ao perigo de dano, também não se observa risco ao resultado útil do processo. O declínio do feito não afeta o direito material em discussão, bem como não se verifica óbice ao exercício do contraditório e a ampla defesa em um dos Juízos Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante, para fins de admissibilidade recursal, e indefiro o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [2] Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. [3] Disponível em: https://ativosbb.com.br/atendimento. Acesso em 1/10/2025.